Tribunal: TJMT
Processo: 1012220-75.2024.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012220-75.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL GONZAGA - CPF: 034.252.311-20 (APELANTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), GENIVALDO DE ANDRADE GONZAGA - CPF: 429.397.121-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GENIVALDO DE ANDRADE GONZAGA - CPF: 429.397.121-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387 DO STJ. TEORIA DA ACTIO NATA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão de reparação de danos decorrentes de alegados desfalques em conta PASEP administrada pelo Banco do Brasil S.A., extinguindo o processo com resolução de mérito. O apelante sustenta que somente obteve ciência dos supostos desfalques após recebimento das microfilmagens em 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão reparatória relativa à conta PASEP deve ser fixado na data do saque integral que zerou a conta ou no momento em que o titular alega ter obtido ciência inequívoca dos desfalques mediante documentação complementar.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.387, estabeleceu que o saque integral do principal constitui marco inicial da prescrição decenal para pretensões reparatórias por desfalques no PASEP, adotando a teoria da actio nata em sua vertente objetiva.

4. O extrato da conta PASEP demonstra saque integral ocorrido em 10/02/1992, momento em que o titular teve pleno acesso ao saldo final e poderia verificar eventuais irregularidades na gestão dos valores.

5. A ação foi proposta apenas em 15/10/2024, transcorridos mais de trinta anos desde o saque integral, encontrando-se consumada a prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil.

6. A alegação de ciência posterior mediante análise de microfilmagens não desloca o termo inicial da prescrição, preservando a segurança jurídica e a estabilização das relações sociais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP inicia-se com o saque integral que zera o saldo da conta, conforme Tema 1.387 do STJ. 2. A obtenção posterior de documentação detalhada não desloca o termo inicial da prescrição quando já configurada a ciência inequívoca do valor devido pelo administrador do fundo."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.12.2025; STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
MANOEL GONZAGA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
ação de reparação de danos materias e morais
ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, que acolheu a prejudicial de mérito e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição decenal, cujo termo inicial teria sido a data do incontroverso saque integral da conta PASEP, ocorrido em 10/02/1992.

Alega o recorrente que a sentença partiu de premissa fática e jurídica manifestamente equivocada, porquanto afirma que jamais teria efetuado o levantamento integral dos valores depositados em sua conta vinculada, “
pelo simples fato de que, ao tentar fazê-lo, deparou-se com a conta já zerada por ações do próprio Apelado.”

Aduz

que

a contagem do prazo prescricional deve obediência estrita à teoria da
actio nata
em sua vertente subjetiva.

Sustenta, ainda, que a ciência inequívoca dos supostos desfalques somente se perfectibilizou após a solicitação e o recebimento das microfilmagens da conta, momento em que pôde constatar as movimentações indevidas, sendo juridicamente insustentável a deflagração do prazo prescricional a partir de um saque que, segundo defende, nunca existiu.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a prescrição, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e julgamento do mérito da causa, além da inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões (Id. 371216884),
BANCO DO BRASIL S.A,
pugna pelo desprovimento da apelação com a consequente manutenção da sentença recorrida.

Certificado que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 371481359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MANOEL GONZAGA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
ação de reparação de danos materias e morais
ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S.A.
, que acolheu a prejudicial de mérito e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a pretensão estaria fulminada pela prescrição decenal, cujo termo inicial teria sido a data do incontroverso saque integral da conta PASEP, ocorrido em 10/02/1992.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação de suposta má-gestão pelo Banco do Brasil dos valores depositados na conta PASEP de titularidade da parte apelante, que resultaria em lesão patrimonial.

Ocorreque o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento posterior e específico sobre a matéria, apreciou precisamente a questão do saque integral como marco inicial da prescrição, fixando entendimento vinculante no Tema 1.387, julgado em 10 de dezembro de 2025, nos autos do REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura.

O Tema 1.387 estabeleceu a seguinte tese jurídica:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

Assim, consolidou a aplicação da Teoria da
Actio Nata
de forma objetiva para as ações envolvendo desfalques no PASEP. Esta decisão é um marco, pois põe fim à divergência sobre quando o titular "toma ciência" do dano para fins de contagem da prescrição decenal (Art. 205 do Código Civil).

Restou decidido que prescrição das pretensões decorrentes de desfalques na conta PASEP, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.387), pacificou o entendimento de que o termo inicial para o exercício da pretensão reparatória coincide com o saque integral do principal.

No caso em exame, conforme se extrai dos elementos documentais acostados aos autos, especificamente do extrato da conta PASEP (Id. 371216871), ocorreu em
10/02/1992
, momento em que restou zerada a conta vinculada, mediante saques efetuados via “AS Paga-Res. Remuner.”

Esse dado fático é de relevância crucial para o deslinde da controvérsia, porquanto evidencia que o apelante teve pleno acesso ao saldo final de sua conta PASEP em fevereiro de 1992, ocasião em que poderia ter verificado eventuais desfalques ou irregularidades na gestão dos valores. A partir desse marco temporal, iniciou-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

A presente ação, entretanto, foi ajuizada somente em
15/10/2024
, ou seja, transcorridos mais de 30 (trinta) anos desde o saque integral da conta PASEP. Considerando que o prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos, é forçoso reconhecer que a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

A alegação do apelante de que somente obteve ciência que sua conta estava zerada quando recebeu os extratos e microfilmagens em 2024 não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme estabelecido no Tema 1.387, o termo inicial da prescrição é o saque integral do principal, independentemente de posterior análise detalhada dos lançamentos ou de obtenção de documentação complementar.

Essa interpretação harmoniza-se com a segurança jurídica e a estabilização das relações sociais, impedindo que pretensões ressarcitórias possam ser deduzidas indefinidamente, ao mero alvedrio do titular, mediante a simples alegação de desconhecimento técnico ou posterior análise aprofundada da documentação.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA INDIVIDUAL. TEMA 1.387/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP, administrada pelo Banco do Brasil S.A., e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora sustenta que somente tomou ciência inequívoca das irregularidades em 11.07.2023, com a emissão de extrato detalhado.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação de danos relativos à conta individual do PASEP deve ser fixado (i) na data do saque integral que zerou o saldo da conta; ou (ii) no momento em que o titular afirma ter obtido ciência inequívoca dos alegados desfalques, mediante extrato detalhado.

III. Razões de decidir:
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, adotando, em regra, a teoria da actio nata sob viés subjetivo, condicionada à ciência comprovada da lesão. Posteriormente, no julgamento do Tema 1.387, o STJ estabeleceu que o saque integral do principal, compreendido como aquele que zera o saldo da conta individual, constitui o marco inicial da prescrição da pretensão reparatória por falha na prestação do serviço, por revelar ciência inequívoca do valor considerado devido e encerrar a relação jurídica de administração da conta. No caso concreto, o extrato demonstra que, em 23.11.2005, houve saque por aposentadoria que zerou integralmente a conta da apelante. A partir desse momento, tornou-se exigível eventual pretensão de complementação, iniciando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Proposta a ação apenas em 19.11.2023, encontra-se consumada a prescrição. A adoção de marco inicial diverso, condicionado à obtenção de extrato detalhado décadas após o encerramento da conta, comprometeria a segurança jurídica e esvaziaria a eficácia vinculante do precedente qualificado, em afronta ao art. 927, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual do PASEP inicia-se com o saque integral que zera o saldo da conta, nos termos do Tema 1.387/STJ. 2. A obtenção posterior de extrato detalhado não desloca o termo inicial da prescrição quando já configurada a ciência inequívoca do valor considerado devido pelo administrador do fundo.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025 (Tema 1.387); STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1.150).”

(N.U 1010956-57.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026). (grifo nosso)

Tendo a ação sido proposta somente em 15/10/2024, mais de dez anos após o saque integral que zerou a conta PASEP do apelante, a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil encontra-se consumada, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por conseguinte,

majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante, com a consequente suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026